Tribunal: STF
Processo: HC 91698
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-09-16
Data de publicação: 2008-09-16

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO. RECURSO
   ESPECIAL. CAUSA DE AUMENTO DE PENA NÃO SUSCITADA PELO MINISTÉRIO
   PÚBLICO [ART. 9º DA LEI N. 8.072/90. JULGAMENTO EXTRA
   PETITA.
        Crime de estupro. Absolvição em recurso de apelação.
   Recurso especial restabelecendo a condenação, aplicando-se a
   causa de aumento de pena prevista no art. da Lei n. 8.072/90, que
   não constou das razões do recurso especial. Julgamento extra
   petita.
        Ordem parcialmente concedida para, mantendo o acórdão
   impugnado, determinar ao Superior Tribunal de Justiça que proceda
   à exclusão da causa de aumento prevista no artigo 9º da Lei n.
   8.072/90.